Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TRANSPORTE COLETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO E INDENIZAÇÃO MANTIDAS.

I. CASO EM EXAME
O recurso. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual, por duas vezes, na forma do art. 215-A, c/c art. 71, caput, do Código Penal.
Os fatos relevantes. Consta que o acusado praticou atos libidinosos contra duas vítimas no interior de transporte coletivo, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.
A decisão recorrida. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, fixou a pena com exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime e estabeleceu indenização mínima por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) é cabível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e (iii) é possível a exclusão da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prática de atos libidinosos sem consentimento, ainda que por breve lapso temporal, no interior de transporte coletivo, subsome-se ao tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados pela prova testemunhal.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório dos autos.
A prática do delito em vagão de metrô, na presença de outras pessoas, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do maior constrangimento e desconforto impostos às vítimas.
A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido nos crimes contra a dignidade sexual.
O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao contexto fático, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade nos crimes contra a dignidade sexual."
"A prática de importunação sexual em transporte coletivo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime."
"É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes contra a dignidade sexual, por se tratar de dano presumido."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 71, caput; CPP, art. 387, IV.